Tribunal: STF
Processo: RE 1330370
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



     Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR MILITAR REFORMADO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS -CONVERSÃO EM PECÚNIA - Pretensão inicial do autor, servidor militar já reformado, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio e férias adquiridos e não gozados quando em atividade - possibilidade - considerando que o postulante já foi reformado e está impossibilitado de usufruir os aludidos benefícios, impõe-se que a Administração pague a indenização equivalente, sob pena de configurar-se enriquecimento injustificado (art. 884, do CC/2002) - direito que abrange não apenas as férias, mas também o valor correspondente á licença-prêmio - sentença de procedência da ação integralmente mantida, com singela observação no tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.”



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 97, 100, § 12, e 102, § 2°, da Constituição Federal. Aduz que “[n]ão há, portanto, qualquer pecha de inconstitucionalidade no que toca à Lei 11.960/09 em relação à fase de conhecimento, vez que não há qualquer norma constitucional a vedar a adoção, pelo legislador, do índice de correção que melhor entenda.” 



    Em 17/4/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos seguintes termos:



    “RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) — AÇÃO ORDINÁRIA — SERVIDOR MILITAR REFORMADO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS — CONVERSÃO EM PECÚNIA — Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF n° 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade — convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (STJ, Tema n° 905) e do RE n° 870.947/SE (STF, Tema n° 810) — sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 — devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente